Tribunal: STF
Processo: RE 1315312
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. TEMA 857 DA REPERCUSSÃO GERAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE DA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 19, CAPUT, DO DECRETO-LEI N° 3.688/1941. REJEIÇÃO. FATO TÍPICO. CONTRAVENÇÃO PENAL CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJSP. OFENSIVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA BEM DELINEADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 2, e-doc. 14).
    2. O recorrente alega contrariados o inc. XXXIX do art. 5º e o inc. I do art. 22 da Constituição da República.
    Argumenta estar “sendo processado criminalmente, de acordo com a denúncia, em síntese, porque teria praticado crime de contravenção penal inserido no art. 19 do Decreto Lei 3.688/41, mesmo inexistindo regulamentação conforme determina a Lei” (fl. 2, e-doc. 17).
    Sustenta que “a tipicidade do delito decorre da falta de licença para portar armas brancas, porém, não há na lei nenhum órgão competente para emitir a referida autorização, desta forma temos que não há crime em decorrência da falta de regulamentação do dispositivo final do art. 19 do Decreto lei, pois não há autoridade competente para autorizar o transporte de faca, neste caso temos o tema 857 do STF e ARE 901623, a luz dos arts. 5º, XXXIX, e 22, I, da Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 17).
    Requer “este Colegiado CONHEÇA do presente Recurso Extraordinário e no mérito dê PROVIMENTO para reformar a r. sentença para absolvê-lo, pois não há regulamentação legal conforme preconiza a lei” (fl. 6, e-doc. 17).
    3. Em contrarrazões, o Ministério Público de São Paulo pondera que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter “reconhecido a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 901623, este ainda se encontra pendente de julgamento, de modo que até seu julgamento definitivo, deve prevalecer o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941” (fl. 4, e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.623, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão referente à “tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais” (Tema 857). Confira-se a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico” (DJe 3.12.2015). 
    O mérito dessa matéria ainda não foi apreciado por este Supremo Tribunal. 
    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora